Tribunal: TJBA
Processo: 8005843-24.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005843-24.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALDO DE JESUS COSTA, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

APELADO: RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, ALDO DE JESUS COSTA

ALB-06

APELAÇÃO

CRIMINAL. RECURSO

DA
S
DEFESA
S

E DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO
S
ART
S
. 33, DA LEI Nº 11.343 /2006,
14 DA LEI 10.826/03 E 148 DO CP.
ABSOLVIÇÃO PELO
S
ART
S
. 35 DA LEI Nº 11.343 /2006
E
329
DO CÓDIGO PENAL
.
PRETENDIDA
A
CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM O TRÁFICO.
INVIABILIDADE
. DELITOS AUTÔNOMOS. ARMA UTILIZADA PARA PRATICAR OUTROS CRIMES.

RECURSO DAS DEFESAS: PRELIMINAR DE NULIDADE, REJEITADA. RÉUS FLAGRADO
S
COM ARMAS EM VIA PÚBLICA. ENTRADA CLANDESTINA EM DOMICÍLIO ALHEIO, COM A MANUTENÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO REFÉM, MEDIANTE VIOLÊNCIA, DIANTE DA PRESENÇA DA POLÍCIA.
ABORDAGEM E VARREDURA NO IMÓVEL SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA VÍTIMA E RENDIÇÃO DOS ACUSADOS QUE ESTAVAM COM DROGAS E ARMAS.
FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A
S
CONDENAÇ
ÕES
.

RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILID
A
DE.

ANIMUS
ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DELITO DE RESISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE VIOLÊNCIA E
GRAVE
AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS NO MOMENTO DA RESISTÊNCIA.
AFASTAMENTO

DA
CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO DO
S
RECORRENTE
S
A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

PRELIMINAR REJEITADA
.
RECURSO
DAS DEFESAS
NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Apelação criminal
interposta contra sentença que condenou
Rafael Francisco de Souza
à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de

417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e cárcere privado
;

João Felipe Sousa dos Reis
e Gabriel dos Santos Dias

à pena individual definitiva de
07

(sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa, pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas,
porte de arma e cárcere privado,
absolve
ndo-os
da
s
imputaç
ões
de associação para o tráfico
e resistência
.

II. Do suposto vício ocorrido no momento da prisão em flagrante.
No caso concreto, a
s
circunstâncias
da perseguição policial
demonstram
justa causa para a medida, vez que precedida de fundadas razões advindas de suspeição das ações do
s
recorrente
s

que estava
m

em via pública,
altas horas da noite, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Mas não é só isso. Ao avistarem a viatura policial, os três tentaram fugir do local, sendo que dois deles portavam arma de fogo.
Na ocasião, o trio invadiu
um
domicílio
onde o proprietário estava dormindo e passaram a mantê-lo como
refém, mediante ameaça de morte, por cerca de 04 horas, somente vindo a libertá-l
o
depois de intensa negociação com a polícia, apelos da família, orientação do advogado e cobertura da imprensa. Diante disso, somente após a liberação do refém
e rendição dos réus é que a polícia realizou a abordagem e revistou o domicílio invadido.

Nesse termos
,
ante a elementos concretos que apont
ar
a
m para situação de flagrância, com posterior
manutenção de refém em cárcere privado
e
descoberta de droga
na

posse dos réus,
não há se falar em ilegalidade
d
a abordagem

policial.
Preliminar rejeitada.

III.

Do pedido de absolvição.
D
iante dos elementos informativos constantes nestes autos, produzidos à luz do contraditório e da ampla defesa, resta caracterizada a prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, porquanto o
s
acusado
s

possuíam
substância
s
entorpecente
s
para fins de traficância,
e,

além disso,
privaram a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado,
com
a utilização de
armas de fogo.
A
demais
, os depoimentos das testemunhas de acusação mostraram-se coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, narrando com riqueza de detalhes a desenvoltura dos acontecimentos, servindo concretamente de embasamento para a condenação.

Outrossim,
as provas contidas nos autos evidenciaram que

os recorrentes escolheram invadir a residência e manter a vítima em c
á
rcere privado a fim de evitar a abordagem policial. noutras palavras, não ocorreu nenhuma situação capaz de justificar a conduta reprovável dos réus, que ainda atiraram contra os policiais
no exercício da função
.
p
ortanto,
n
ão
é cabível alegar
estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa
, na medida em que
o
refém não foi o autor da suposta agressão injusta, na medida que
os
próprio
s
acusado
s
provoc
aram
dolosamente a situação de perigo a que estava
m
exposto
s
.

I
V
. Da impossibilidade da consunção entre o crime de tráfico e o porte de arma de fogo.

A condenação
em concurso material com o crime previsto no art.
1
4 da Lei 10.826/2003
, está em consonância com a jurisprudência d
o
Superior
Tribunal
de Justiça, fixada no sentido de que, na hipótese de os delitos de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas serem praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material.

É importante registrar que,

na hipótese vertente,
além de não restar demonstrado que o delito de porte ilegal de arma de fogo
foi praticado como meio para a execução do
tráfico,
a referida arma foi utilizada para atirar contra os policiais e agredir a vítima do cárcere privado,
condutas que demonstram a autonomia entre os delitos.

V. Do recurso do Ministério Público.
Quanto ao delito de associação,
não restou demonstrado o
prévio ajuste entre as partes,

bem como a exist
ência de uma sociedade estável e permanente, formada entre as apelantes, com o fim específico de realizar o comércio ilícito de drogas. Noutras palavras, ausente o
animus
associativo, figura central do tipo penal previsto no art.
35

da Lei
11.343
/2006, restou presente tão somente o simples concurso de agentes.
Diante disso
,

inexistindo
outros elementos de convicção suficientes para sustentar um decreto condenatório
,
imperiosa a manutenção da sentença absolutória neste ponto, com base no princípio
in dubio pro reo
.

VI. Da ocorrência do crime de resistência.
Por outro lado,
evidenciado que os agentes, mediante violência e
grave
ameaça, opuseram-se
à execução de ato legal,

resta caracterizada a
conduta típica do crime de resistência.

VII.
A
lém disso,
u
ma vez demonstrada a dedicação do
s
réu
s
ao comércio ilegal de entorpecentes,
consubstanciada não só pela
apreensão de maconha
e cocaína
pronta
s
para venda,
como
também
pel
as
circunstâncias da prisão, aliadas ao fato de
dois d
o
s
acusado
s portarem arma de fogo
, não resta possível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da
L
ei n. 11.343/2006.

VIII.
Por fim, quanto à pena-base do
crime de cárcere privado,
os réus
apresent
aram
culpabilidade elevada,
na medida que,
além de ameaçaram o ofendido de morte todo o tempo, ainda
desferiram
coronhada
em sua cabeça, desnecessariamente,
circunstância que deve ser sopesada na avaliação negativa da referida vetorial.

P
RELIMINAR SUSCITADA PELOS RECORRENTES GABRIEL E RAFAEL,
REJEITADA.
RECURSOS DE TODOS OS RÉUS
NÃO PROVI
D
OS. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8005843-24.2023.8.05.0150
, da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA
, em que figuram como apelantes
e apelados
o
Ministério Público do Estado da Bahia,
Rafael Francisco de Souza, João Felipe Sousa dos Reis
e Gabriel dos Santos Dias
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar arguida pelo
s réus

Rafael Francisco de Souza
e Gabriel dos Santos Dias
, no mérito,
negar
provimento
ao recurso de todos os réus e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .